Tribunal: TJDFT
Processo: 0746834-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746834-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLÁUDIO FERREIRA DE LIMA contra a decisão proferida na ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu a gratuidade da justiça. O agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Defende que, conforme reconhecido em outras ações distribuídas, preenche os requisitos autorizadores para a concessão do benefício. Requer, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença de ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica do agravante. Deveras, para a obtenção do benefício, não basta alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos n.o 1723474 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1649088 (4a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível). Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. O agravante argumenta, no entanto, que se encontra em situação de superendividamento, de modo que suas dívidas ultrapassam o valor recebido. Ademais, discorre acerca dos débitos registrados em juízo referente a cobranças, as quais totalizam o valor de R$ 4.844.149,46 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Para tanto, junta algumas faturas de cartões, das quais não é possível verificar à sua destinação, se seria uma despesa ordinária ou extraordinária. Além disso, deve-se ter em mente que a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza, assim, a documentação acostada por si só não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência requerida. No mais, verifica-se que o réu não cuidou de colacionar aos autos os comprovantes de rendimentos, assim como os documentos apresentados referem-se aos meses de março, abril e maio/2023, ausente informações sobre a real situação financeira do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator